Tribunal: TJBA
Processo: 8007218-87.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007218-87.2023.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: OLIVAL FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s):FAGNER LAGO GUIMARAES, PECCY ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PACIENTE IDOSO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO DO BRADESCO SAÚDE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de manutenção/restabelecimento de vínculo contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde nas condições anteriores à rescisão, assegurando a continuidade do tratamento médico, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários; e (ii) se o cancelamento do plano durante tratamento médico contínuo configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários possuem características híbridas, o que impõe temperamentos à possibilidade de rescisão unilateral, exigindo motivação idônea, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.553.013/SP). A vulnerabilidade do grupo e o princípio da conservação dos contratos impedem a resilição imotivada.

A rescisão unilateral promovida durante tratamento médico essencial, especialmente em se tratando de paciente idoso e acometido por patologia grave, caracteriza abuso de direito, violando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A indevida suspensão ou cancelamento de plano de saúde em contexto de tratamento contínuo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo. O valor fixado (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistem vícios na fixação dos honorários advocatícios na origem. Majoração em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CC, art. 187; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018; TJBA, Apelação nº 8130828-27.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 19.02.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8007218-87.2023.8.05.0141
, em que figura como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelado
OLIVAL FERNANDES DOS SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239